Tribunal: STF
Processo: Rcl 68765
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul , em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul-RS, nos autos do Processo 0020460-41.2022.5.04.0732, à alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 4.



    O reclamante afirma que o Juízo reclamado julgou procedente o pedido deduzido em reclamação trabalhista para condenar o COREN-RS ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio durante todo seu período contratual não prescrito. 



    Relata que o magistrado de primeira instância determinou o cálculo do adicional de insalubridade sobre a remuneração do trabalhador, ao entendimento de que a utilização do salário-mínimo seria inconstitucional.



    Sustenta afronta à Súmula Vinculante n° 4, sob o argumento de que o Supremo Tribunal federal decidiu que a parte final do art. 7°, IV, da Constituição Federal proíbe a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, porém assegurou “a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade da forma como ocorre atualmente, até que uma nova lei venha a fixar os critérios de atualização e a nova base de cálculo”. 



    Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    O reclamante afirma que o Juízo reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante n° 4, de seguinte teor: 



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que o Juízo de primeira instância condenou o ora reclamante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, “calculado sobre a remuneração do autor e com reflexos em, 13º salários, férias com 1/3 e abono pecuniário, em parcelas vencidas e vincendas”.



    No julgamento do recurso ordinário, porém, não houve discussão acerca da base de cálculo a ser adotada no cálculo do referido adicional. Com efeito, na referida ocasião, a Corte Regional se limitou a analisar a natureza das atividades desenvolvidas pela parte autora e a caracterização ou não de sua exposição a agentes insalubres de natureza biológica. Reproduzo trechos do acórdão:



    “RELATÓRIO 



    A parte reclamada interpõe recurso ordinário, suscitando, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, e no mérito, pretende a reforma da sentença quanto a adicional de insalubridade, benefício da justiça gratuita e prescrição quinquenal. A parte autora apresenta contrarrazões.



    (...)



    4) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 



    A parte reclamada discorda da sentença de procedência do pedido de pagamento de adicional de insalubridade, pelas seguintes razões: 1) as atividades realizadas pela parte autora restringem-se à fiscalização do exercício legal da profissão de enfermagem, mediante abordagem de funcionários e solicitação de documentos; 2) o fato gerador do pagamento de adicional de insalubridade não se resume ao ingresso em área hospitalar ou similar; 3) o critério utilizado, qual seja, "risco do contágio", ensejaria que qualquer pessoa que trabalhasse em ambiente insalubre tivesse classificadas as atividades como insalubres; 4) a exposição restrita unicamente ao ambiente, pelo contato indireto, não configura insalubridade; 5) a atividade de fiscalização ocorria, em média, a cada 6 (seis) dias. Por fim, invoca artigo 190 da CLT, artigo 5º, II da CF, Anexo 14 da NR-15, colaciona jurisprudência e requer a reforma da sentença e absolvição da condenação.



    (..)



    4) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (voto condutor do acórdão)



    Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar divergência. Acerca das atividades desenvolvidas pela reclamante, constou do laudo pericial:



    (...)



    O perito concluiu que as atividades desempenhadas pela reclamante eram insalubres em grau médio, tecendo os seguintes comentários quanto aos agentes biológicos:



    (...)



    Nesse contexto, acolho integralmente a conclusão pericial, não merece reforma a sentença, que reconhece o direito da autora ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78, haja vista que o seu trabalho enseja o contato com pessoas potencialmente portadoras de doenças infectocontagiosas. 



    Ainda que os pacientes atendidas nos locais onde a reclamante desempenha suas atividades não sejam, necessariamente, diagnosticadas como portadoras de doenças, o contato com elas, sem dúvida, é permanente. Assente isso, certo é o risco potencial de contágio com as mais variadas doenças a que exposta a trabalhadora, na medida em que não é possível definir, no desempenho de suas atividades, a priori, que tipo de patologias portam os doentes. 



    Nego provimento ao recurso.”



    Como visto, o reclamante não se insurgiu em momento oportuno contra a decisão que determinou o cálculo do adicional de insalubridade sobre a remuneração do autor da ação trabalhista, estando preclusa, portanto, a matéria. 



    Conforme consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, contra a referida decisão foi interposto recurso de revista e posterior agravo de instrumento, ao qual negado seguimento. 



    Anoto que esta Suprema Corte não admite “o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como forma de substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator